Tribunal: TJSP
Processo: 1502479-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – auto de exibição e apreensão e prova oral que comprovam a subtração de bens da empresa vítima – insignificância – impossibilidade.
FURTO QUALIFICADO – confissão incompleta do acusado – versão policial dando conta da apreensão da res furtiva em poder do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar

Ementa:

FURTO QUALIFICADO – auto de exibição e apreensão e prova oral que comprovam a subtração de bens da empresa vítima – insignificância – impossibilidade.
FURTO QUALIFICADO – confissão incompleta do acusado – versão policial dando conta da apreensão da res furtiva em poder do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – inversão da posse caracterizada.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – laudo pericial e prova oral que comprovam que a subtração dos bens da mercearia se deu mediante arrombamento da porta dianteira.
PRIVILÉGIO – réu primário e valor dos bens que possibilitam o reconhecimento – figura qualificada que comporta.
PENAS – primeira fase – base no mínimo – mantença – segunda fase – ausentes atenuantes e agravantes – terceira fase – privilégio – reprimenda reformada para substituir a pena de reclusão por detenção.
REGIME – aberto – substituição – prestação de serviços à comunidade e pena de multa – provimento parcial ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502479-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO BORGES TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o privilégio, substituindo a
pena de reclusão por detenção, mantida no mais a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
2
Apelante(s): Alessandro Borges Teixeira
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira
Data do fato: 29/01/2019
FURTO QUALIFICADO auto de exibição e apreensão e
prova oral que comprovam a subtração de bens da empresa
vítima insignificância impossibilidade.
FURTO QUALIFICADO confissão incompleta do acusado
versão policial dando conta da apreensão da res furtiva em
poder do acusado validade, só devendo o depoimento policial
ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar
eventual abuso por parte da autoridade.
CONSUMAÇÃO ocorre com desapossamento inversão da
posse caracterizada.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO laudo pericial e prova
oral que comprovam que a subtração dos bens da mercearia se
deu mediante arrombamento da porta dianteira.
PRIVILÉGIO réu primário e valor dos bens que possibilitam
o reconhecimento figura qualificada que comporta.
PENAS primeira fase base no mínimo mantença
segunda fase ausentes atenuantes e agravantes terceira fase
privilégio reprimenda reformada para substituir a pena de
reclusão por detenção.
REGIME aberto substituição prestação de serviços à
comunidade e pena de multa provimento parcial ao recurso
defensivo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2
anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
outra pena de multa.
1 Folhas 95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
3
O réu apelou2 alegando a necessidade
de aplicação do princípio da insignificância. Ainda, alega
insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a desclassificação
para furto simples e o reconhecimento do privilégio.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo parcial provimento ao recurso.
É o relatório.
A materialidade do crime de furto
qualificado restou comprovada por intermédio do boletim de
ocorrência (folhas 02), do auto de exibição e apreensão (folhas 11)
e da prova oral, os quais indicam a subtração de produtos do
estabelecimento vítima.
Do princípio da insignificância.
Conforme auto de exibição e apreensão
(folhas 11), os bens subtraídos pelo réu foram avaliados em R$
122,00.
O valor da avaliação dos objetos é
razoavelmente
elevado,
não
consistindo
o
pequeno
valor
necessário ao reconhecimento do princípio da insignificância
buscado.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
consolidou entendimento de não ser insignificante o bem cujo valor
é superior a 1/10 do salário mínimo vigente.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
2 Folhas 117.
3 Folhas 126.
4 Folhas 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
4
TENTATIVA DE FURTO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10%
DO SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Sedimentou-se a orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da
insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. A contumácia delitiva tem sido
compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância,
ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. Não sendo
módico o valor dos bens que se pretendia furtar, que representava
66,37% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e sendo o
recorrente contumaz na
prática
delitiva,
inadmissível o
reconhecimento da insignificância de sua conduta. 4. Agravo
regimental improvido”5.
E, diga-se, 10% do salário mínimo na
época dos fatos corresponde ao valor de R$99,98, bem inferior ao
valor dos bens subtraídos.
Isso não obstante, de se registrar que
não é apenas o diminuto valor do bem que deve ser observado
para se reconhecer o princípio da bagatela.
CLAUS ROXIN6, ao tratar da exclusão
pela insignificância e pela adequação social da conduta, afirma que
“la solución correcta se produce en cada caso mediante una interpretación restrictiva
orientada hacia el bien jurídico protegido (...) sólo una interpretación estrictamente
referida al bien jurídico y que atienda al respectivo tipo (clase) de injusto deja claro
por qué una parte de las acciones insignificantes son atípicas y a menudo están ya
excluidas por el propio tenor legal, pero en cambio otra parte, como v.gr. los hurtos de
bagatela, encajan indudablemente en el tipo: la propiedad y la posesión también se ven
ya vulneradas por el hurto de objetos insignificantes, mientras que en otros casos el
bien jurídico sólo es menoscabado si se da una cierta intensidad de la afectación”.
Tal fato indica que, a priori, o furto de
5 STJ AgRg no AREsp 616892 DF rel. Min. Nefi Cordeiro j. 12.02.2015.
6 Derecho Penal Parte General Civitas Ediciones: Madrid 2008 Tomo I p. 296-297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
5
valor insignificante não deixa de afetar o bem jurídico protegido pela
norma, quando existe lesão à propriedade e posse.
Neste
sentido,
quando
existe
rompimento de obstáculo, onde se vulnera o bem jurídico
propriedade, o ataque não se limita à perda do valor subtraído, fato
que afasta a alegação da existência da Bagatelledelikte.
Ademais, afirma TERESA ARMENTA DEU7
que é característica do princípio da insignificância a escassa
reprovabilidade.
Embora seja certo que para análise do
reconhecimento da atipicidade pela insignificância não se deva
levar em conta as circunstâncias de caráter subjetivo

antecedentes, personalidade etc.
não se pode olvidar que
juntamente com circunstâncias objetivas da conduta apontam para
um maior grau de reprovabilidade.
Assim,
quando
se
vislumbra
alta
reprovabilidade e periculosidade não existe senso em afirmar-se a
existência da bagatela, que por essência se contrapõe a tais fatos.
No mesmo sentido JÚLIO FABBRINI
MIRABETE8 ao dizer que “impõe-se, assim, elevada dose de cautela na aplicação
do princípio da insignificância para se evitar a impunidade de comportamentos que,
embora provoquem danos de menor monta, sejam significativamente reprováveis ou
revelem alguma periculosidade social, bem como para não se incentivar, pela
antevisão da possibilidade de afastamento da sanção penal, a habitualidade ou a
proliferação de ataques aos bens tutelados pelo ordenamento jurídico”.

Desta forma, afasta-se o princípio da
bagatela, posto que a conduta de danificar bens da vítima,
praticando conduta que indica alta reprovabilidade e periculosidade,
não pode ser rotulada de insignificante.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal
7 Criminalidad de bagatela y princípio de oportunidade Barcelona: PPU 1991 p. 23-25.
8 Manual de Direito Penal 29a ed. São Paulo: Atlas 2013 v. I p. 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
6
em recente julgamento apontou as condições objetivas necessárias
ao reconhecimento do Princípio da Insignificância.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP).
REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
CRIME
COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FIXAÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
princípio
da
insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve,
contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro
incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da
res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se
sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela,
bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In
casu, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto
(art. 155, § 1o, do Código Penal) por ter subtraído um aparelho
celular avaliado em R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). 5.
Ocorre que a conduta do recorrente, como narrada na denúncia,
não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem
há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Isso
porque, durante o período do repouso noturno, o recorrente
entrou em um dos quartos do Hotel Renascer e subtraiu um
aparelho celular. Destaca-se que a vítima encontrava-se no
interior do quarto no momento do furto. 6. Ademais, trata-se de
condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio.
Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do
recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia,
por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar
sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 7.
Por outro lado, a existência de circunstância judicial desfavorável
justifica a imposição da pena privativa de liberdade em patamar
acima do mínimo legal. Com relação ao quantum da reprimenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
7
verifica-se que “a dosimetria da pena submete-se a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas
para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes
Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal,
compete precipuamente o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção
apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas
frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias
anteriores. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a
respeito,
salvo
se
presente
manifesta
ilegalidade
ou
arbitrariedade” (RHC 114966, Primeira Turma, Relatora a
Ministra Rosa Weber, DJ de 08.05.13). Precedentes: RHC
112.940, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de
26.03.06; RHC 113.313, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJ de 02.05.13; HC 114.481, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.13; HC 108.381,
Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.05.12.
8. In casu, o quantum da pena privativa de liberdade foi fixado
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do
recorrente, bem como devido ao fato de o crime ter sido cometido
durante o período do repouso noturno. 9. Recurso ordinário em
habeas corpus a que se nega provimento”9.
“HABEAS CORPUS O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR”
RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE
EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO
MATERIAL COM OS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E
DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL
NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA
SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O
RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP,
REL.
MIN.
CELSO
DE
MELLO,
v.g.)

DOUTRINA

PRECEDENTES FURTO QUALIFICADO INOCORRÊNCIA, NO
CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À
MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO RESSALVA DA POSIÇÃO
PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA RECURSO DE AGRAVO
9 STF RHC 115505 / MG rel. Min. LUIZ FUX j. 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
8
IMPROVIDO”10.
Portanto, não se reconhece na espécie
a insignificância.
Da autoria.
O apelante disse que estava indo em
direção a um forró. Ao passar pelo estabelecimento, notou que o
mesmo apresentava a porta arrombada. Então adentrou no
estabelecimento e pegou algumas garrafas de bebida, tendo
deixado o local em seguida. Escondeu as garrafas em um terreno e
seguiu pela via pública. Pouco tempo depois foi abordado pelos
policiais, os quais lhe indagaram se o mesmo havia praticado o
furto. Esse admitiu que havia furtado, mas negou ter arrombado a
porta do estabelecimento. Em seguida os policiais localizaram as
garrafas.
A versão do apelante restou isolada no
caso dos autos, não merecendo acolhimento. Ademais, não
produziu qualquer prova que sustentasse suas alegações.
O
policial
Diogo
estava
em
patrulhamento quando avistou a mercearia, tendo constatado que a
porta estava semiaberta, tendo suspeitado. Desembarcou da
viatura para averiguar e se deparou com o indivíduo deixando a
mercearia em poder de alguns produtos. Alguns produtos já
estavam separados do lado de fora da loja. Indagado, o réu admitiu
posteriormente que estava praticando o furto.
O policial Lucas disse que estava em
patrulhamento quando avistou o réu deixando a mercearia a qual
apresentava a porta arrombada em posse de alguns objetos. Disse
que do lado de fora do estabelecimento já estavam separados
outros objetos pertencentes à mercearia. A porta de aço da
mercearia estava arrombada.
10 STF HC 126732 AgR / MG rel. Min. CELSO DE MELLO j. 15/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
9
Ambos os policiais confirmaram que o
réu portava parte da res furtiva, sendo esse importante elemento de
prova.
Em sede de crimes contra o patrimônio a
apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que
afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus
da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.
Nada sendo produzido, a presunção
transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova
contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Como nada produziu, afasta-se.
Neste
sentido,
considere-se
que,
embora as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de
provas nos recursos Especial e Extraordinário, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça aceita, em tese, a argumentação de que a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da
responsabilidade penal e inverte o ônus da prova.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP.
AUSÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR AS
RAZÕES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME
DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBETE N. 7 DA SÚMULA STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. O art. 156 do CPP não tem comando normativo
capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e
desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção
de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do
enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A análise da existência de
prova de autoria do delito, demanda necessariamente a incursão
no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em
recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
10
Agravo regimental desprovido” 11.
Ademais, ambos ofertaram versões
uníssonas, não havendo motivos que permitam duvidar da
veracidade de seus depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode
servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira
parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não
poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses
legais.
Logo, fica claro que todos têm a
obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como
testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206
(segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se,
ab ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem
na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY
LOPES MEIRELLES12.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA13 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada
por funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas
também pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como
testemunha de segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um
funcionário público quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido
11 STJ
AgRg no AREsp 197224 / SP
rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE) j. 06/11/2012.
12 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
13 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
11
somente do estímulo da curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na
testemunha oficial. Sabe-se que, além do senso moral que ordena a verdade de todos,
existe no espírito da testemunha oficial o sentimento de um dever particular e uma
particular responsabilidade, que se opõem à mentira; por isso menor facilidade de
vontade de enganar no funcionário público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA14 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas
formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor
probatório do testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem
avalia-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais
se desenvolve o testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de
agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do
14 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
12
agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se, plenamente válido o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste diapasão o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial
desde que respeitado o contraditório, não configurando o seu
emprego eiva processual (Precedentes)”15.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou
na absoluta imprestabilidade de suas informações”16.
Sendo assim, plenamente comprovada
a autoria do delito, sendo de rigor a condenação.
Da consumação.
O delito de furto restou consumado uma
vez que o réu conseguiu deixar o local dos fatos em posse de
alguns objetos, caracterizando plenamente a inversão da posse e,
15 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
16 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
13
consequentemente, a consumação do delito.
O furto tem como objetividade jurídica,
conforme CEZAR ROBERTO BITENCOURT17, “posse, propriedade e
detenção de coisa móvel”.
Também se mostra relevante o fato de
que ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo
à objetividade jurídica protegida pelo furto.
Tradicionalmente o furto entendia-se
consumado quando o agente retirava a res furtiva da esfera de
vigilância da vítima, caracterizando posse mansa, pacífica e
desvigiada
(resultado
naturalístico
que
acarreta
dano
à
propriedade da vítima).
Entretanto, corretamente, houve uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o furto protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à
posse e detenção) cumprem-se os requisitos para que o crime se
consume.
A atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é neste sentido.
“No que se refere à consumação do crime de furto, esta Corte
Superior e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da
apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual
considera-se consumado o mencionado delito no momento em que
o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e
pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, de modo
que não é possível o reconhecimento da forma tentada, na
17 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 644.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
14
hipótese” 18.
O Supremo Tribunal Federal também
adota este entendimento.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO.
RECONHECIMENTO EM SEDE DE RESP. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. O
Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de direito para,
sem alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta
interpretação do art. 14, II, do Código Penal. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto
ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera de
vigilância da vítima” e se contenta com a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela
perseguição imediata. Precedentes. O princípio constitucional da
individualização da pena não tem relação com a definição do
momento consumativo do delito. Writ denegado” 19.
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Do rompimento de obstáculo.
A qualificadora do rompimento de
obstáculo restou comprovada por intermédio do laudo pericial
(folhas 89) o qual confirmou que a porta metálica do
estabelecimento apresentava amolgamentos. Além disso, ambos os
policiais confirmam o arrombamento. Assim, não há que se falar em
afastamento da qualificadora.
Do privilégio.
Possível o reconhecimento do furto
privilegiado. Alessandro é primário e, os objetos subtraídos do
interior da mercearia, foram avaliadas em R$ 122,00, portanto
18 STJ HC 246331 / RS Rel. Min. Laurita Vaz Quinta Turma DJe 03/02/2014.
19 STF HC 108678 / RS rel. Min. Rosa Weber j. 17/04/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
15
menos de um salário mínimo vigente na época dos fatos.
Ainda,
segundo
MIRABETE20
furto
simples é: “o assenhoramento da coisa com o fim de apoderar-se dela de modo
definitivo”.
CEZAR ROBERTO BITENCOURT21 ao tratar
do furto qualificado leciona que: “a forma como é praticada a subtração pode
assumir grande relevância perante a ordem jurídica. Segundo o modus operandi, pode
caracterizar furto qualificado, por exemplo, mediante escalada, com rompimento de
obstáculo, destreza etc”.
Ocorre que mesmo sendo qualificado o
furto, com a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça o privilégio
previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal passou a ser
compatível, por se tratar de qualificadora de natureza objetiva
(concurso de agentes), entendendo a corte superior ser cabível
reconhecer-se o furto qualificado privilegiado ou privilegiado
qualificado, quando a qualificadora for de ordem objetiva.
O
entendimento
jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, aplicando a forma
privilegiada do delito ao furto qualificado.
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
POSSE
TRANQUILA
DA
COISA
SUBTRAÍDA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL
E
DO
PRETÓRIO
EXCELSO.
TESE
DE
ILEGALIDADE
NA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. RÉU MENOR DE 21
ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR FURTO
PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE
DESTA
CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
FAZER INCIDIR A ATENUANTE DA MENORIDADE E
20 Manual de Direito Penal 29a ed. São Paulo: Atlas 2012 v. 2 p. 193.
21 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 649.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
16
APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO
ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL, NO PATAMAR A SER
ESTABELECIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1. No que se refere à consumação do crime de furto, esta Corte e
Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da apprehensio
também denominada de amotio, segundo a qual considera-se
consumado o mencionado delito no momento em que o agente
obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica
e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima.
2. O julgador, com base em seu livre convencimento, deve
examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato,
obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59
do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a
reprimenda. Dessa forma, somente em casos de patente
ilegalidade ou abuso de poder o reexame das circunstâncias é
cabível em habeas corpus, o que não ocorre na espécie.
3. Constatado que o Réu era, à época do fato, menor de 21 (vinte
um)é obrigatória a aplicação da atenuante objetiva prevista no
art. 65, inciso I, do Código Penal.
4. É admissível a incidência da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 155, § 2.o, do Código Penal ao furto
qualificado, desde que as qualificadoras sejam de índole objetiva.
Para tanto há de se levar em conta tão somente o valor da coisa
furtada e a primariedade do Réu.
5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fazer
incidira minorante da menoridade e a causa de diminuição da pena,
prevista no art. 155, § 2.o, do Código Penal, nos patamares que o
Juízo das Execuções entender de direito”22.
Assim sendo, destaca-se que nos
termos da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça, “É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do artigo
155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva”.
Desta forma há como reconhecer-se o
furto privilegiado.
Da dosimetria da pena.
22 STJ Habeas Corpus 231277/RJ rel. Min. Laurita Vaz j. 1o/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
17
Na primeira fase, a pena base foi fixada
no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, o que não
demanda reparos ante a ausência de recurso ministerial.
Na segunda fase, inexistem agravantes
e atenuantes.
Destaco
que
não
é
caso
de
reconhecimento da confissão.
A confissão só pode ser reconhecida
como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa a fim
de se prestigiar a sinceridade do infrator.
Isso porque aquele que confessa o feito
em parte, ocultando dinâmica essencial à configuração do tipo
penal, na verdade não confessou, não foi sincero e não demonstrou
arrependimento, mas apenas visou justificar seu ato ou fugir às
consequências do mesmo, descaracterizando o tipo penal ou
reduzindo a gravidade do delito a ele imputado.
Em resumo, não se reconhece a
confissão incompleta, pois se trata de confissão de fato diverso da
condenação.
Por isso, como ensina JÚLIO FABBRINI
MIRABETE23, “não se configura a atenuante (de confissão espontânea) quando o
agente, confessando a autoria, alega causa justificativa ou dirimente”.
Esse entendimento é o adotado pelo
Pretório Excelso.
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
NÃO
CONFIGURADA.
CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
23 Código Penal Interpretado Julio Fabbrini Mirabete 7a ed. São Paulo: Atlas 2011 p. 353.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
18
INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA
AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM
DENEGADA. Confissão de fato diverso, não comprovado durante
a instrução criminal, impossibilita a incidência da atenuante
genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal. Precedente”24.
Assim, não se reconhece a atenuante
de confissão.
Na
terceira
fase,
de
rigor
o
reconhecimento do privilégio, tal qual exposto acima, de modo que
substituo a pena de reclusão por detenção em face dos danos
causados, que indiretamente afetam o bem jurídico protegido,
patrimônio.
Sendo assim, torna-se a pena definitiva
do réu em 2 anos de detenção e 10 dias-multa.
A
r.
sentença
substituiu
a
pena
carcerária, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal,
por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
pena restritiva de liberdade, e por outra pena de multa, na mesma
quantidade e com o mesmo valor e forma de correção da pena de
multa originária, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime
aberto, no caso de revogação do benefício.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o privilégio, substituindo
a pena de reclusão por detenção, mantida no mais a r. Sentença.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
24 STF HC 108148/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 07.06.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502479-23.2019.8.26.0228 -Voto no 22110
19